Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-50.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800644-50.2023.8.14.0029

APELANTE: EDNA MARIA FERREIRA FRANCA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800644-50.2023.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ

APELANTE: EDNA MARIA FERREIRA FRANCA

ADVOGADO:
JEAN RAPHAEL DA SILVA NOBRE - OAB SP434055-A

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ADESÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Itaú Unibanco S.A. A autora alegou descontos indevidos em sua conta-corrente, identificados como “Seguro LIS Itaú”, sem que houvesse contratação válida do referido serviço. Sustentou a nulidade do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade e pediu repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de nulidade da sentença por incompetência territorial do juízo de origem deve ser acolhida à luz da legislação consumerista; (ii) apurar se houve contratação válida do seguro e se os descontos efetuados são indevidos, com eventual cabimento de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial nas relações de consumo não é absoluta e deve ser arguida tempestivamente na primeira oportunidade processual. A autora ajuizou a ação no foro de Maracanã/PA e somente após a audiência de conciliação buscou a remessa ao foro de seu domicílio, violando o princípio da boa-fé objetiva e da estabilidade processual (venire contra factum proprium).

A contratação do seguro foi comprovada por documentos constantes dos autos, evidenciando que a autora anuiu expressamente com a proposta, autorizando os respectivos descontos.

O contrato celebrado preenche os requisitos legais de validade, inclusive quanto à informação adequada e clara sobre o serviço, conforme exige o art. 6º, III, do CDC.

A alegação de não contratação não se sustenta diante da documentação apresentada, sendo insuficiente para infirmar a validade do negócio jurídico.

Não se configurando conduta abusiva, tampouco falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição do indébito nem em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial nas ações consumeristas é relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

A contratação de serviço bancário, quando acompanhada de documentação comprobatória e anuência expressa, afasta a alegação genérica de inexistência de relação jurídica.

A simples afirmação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Não se configura dano moral nem repetição do indébito quando há prova da contratação e ausência de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CC, art. 166, IV; CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 101, I; CPC, arts. 5º, 63, § 5º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 0732986-91.2023.8 .07.0000 1865619, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDNA MARIA FERREIRA FRANCA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do Banco Itau Unibanco S.A., julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 27711118) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e notou que desde outubro de 2022 vem sendo descontados valores de sua conta corrente, discriminado como “SEGURO LIS ITAU”, entretanto o autor relatou que nunca contratou o serviço nem nunca autorizou os descontos.

Em sentença (Id. 27711156), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 27711162, onde alega
,
preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de origem, por entender que a demanda deveria ter sido processada no foro do domicílio da consumidora, conforme preconiza o art. 63, § 5º, do CPC e o art. 101, I, do CDC, sustentando que a sentença é nula por violar o devido processo legal.

No mérito, afirma que não houve contratação válida do seguro, pois o o contrato não observou a forma prescrita em lei, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil e que a autora, pessoa idosa, não teve ciência da contratação por falta de informações claras e por se tratar de venda casada.

Afirma que não houve manifestação válida de vontade, o que acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico e que a cobrança caracteriza conduta abusiva, ensejando repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Alega que os descontos indevidos geraram danos morais, aplicando-se, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, requer a nulidade da sentença e o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no Id.

27711167, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inicialmente,
A apelante sustenta que o foro competente para a demanda deveria ser o de seu domicílio, com base nos arts. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e 63, § 5º, do Código de Processo Civil, invocando tratar-se de
competência territorial de natureza absoluta
por se tratar de relação de consumo.

Todavia, entendo que a
incompetência territorial, mesmo em se tratando de relação consumerista, não é absoluta
, salvo quando argüida tempestivamente na primeira oportunidade processual, o que não se verificou no presente caso, até mesmo porque, quem ajuizou a demanda . Ressalte-se que a parte autora distribuiu voluntariamente a ação perante o Juízo de Maracanã/PA e apenas posteriormente, já após audiência de conciliação frustrada, pleiteou a remessa dos autos à Comarca de Praia Grande/SP.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, NO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR OU NO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR . ART. 101, INCISO I, DO CDC. 1. Nos casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art . 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes. 2. O art . 6º, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu. 3 . Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 0732986-91.2023.8 .07.0000 1865619, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

A conduta da parte recorrente, que optou por foro diverso e posteriormente pretendeu alterá-lo, caracteriza manifesta violação à boa-fé objetiva e ao princípio da estabilidade processual, conforme vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, previsto no art. 5º do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito,
após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de pacote de tarifa bancária, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o a proposta de seguro oferecida pela apelada (id. 2771113), autorizando descontos do valor do seguro, conforme documento constante nos autos.

Portanto, simplesmente afirmar que não contratou os serviços não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Deste modo, o contrato e suas cláusulas eram de conhecimento da contratante no momento em que foi firmado, e ela teve a oportunidade de optar por concordar ou não com as condições oferecidas e, até mesmo cancelar a contratação.

O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas

Por tais razões, conheço e nego provimento ao apelo do demandante, mantendo-se incólume os termos da sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/10/2025